Tribunal: TJDFT
Processo: 0743027-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743027-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO AGRAVADO: DJANE OLIVEIRA DINIZ, R. S. O., IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A REPRESENTANTE LEGAL: DJANE OLIVEIRA DINIZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Shakespeare Novaes Cavalcante de Melo contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento, rejeitou a impugnação à nomeação do perito (autos de no 0704127-41.2023.8.07.0008, ID no 210846362). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que o perito médico nomeado não teria qualificação adequada para a elaboração da prova necessária à solução da controvérsia, o que pode lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Apresenta seus motivos no ID no 64940709, págs. 13-16, destacando que em outros processos o mesmo perito apresentou laudos com inconsistências técnicas e desprovidos dos elementos necessários para a solução da demanda (CPC, art. 473). 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o perito nomeado seja substituído. 5. Preparo (IDs no 64940715 e no 64940716). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 13. Identificada a necessidade de realização de prova pericial, a nomeação do profissional que ficará responsável pela elaboração do laudo observa critérios objetivos. No caso concreto, o pedido de indenização decorre da alegação de erro médico, por isso o perito nomeado tem que ser um profissional especialista na área, com conhecimento acadêmico e experiência profissional. 14. A perícia será realizada mediante a análise clínica do periciando, assim como do prontuário, exames já realizados e outros documentos, com a resposta aos quesitos e eventuais questionamentos do Juízo e das partes. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, o perito demonstrou que possui especialização na área em que a perícia será realizada e apresenta conhecimento técnico adequado para a elaboração do laudo (IDs no 209351660 e no 209351661). 16. Apesar de o agravante alegar que o perito não teria condições de produzir a prova pericial de maneira condizente com o caso concreto, por não apresentar conhecimento técnico suficiente, não se desincumbiu do ônus probatório. 17. As justificativas para pleitear a substituição do perito são amplas e genéricas. O perito foi intimado para demostrar a sua habilitação e especialização na área médica em que a prova deve ser produzida, ocasião em que apresentou certificado de especialista em ginecologia e obstetrícia e demonstrou que é membro da câmara técnica de ginecologia e obstetrícia do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. O fato de o perito nomeado ter obtido o título há mais de 20 anos não o torna vencido ou inócuo. Não há recertificação de especialidade Médica e, com certeza, o agravante, que também é médico, nunca foi recertificado. Por fim, o perito goza da confiança do Juiz. As partes, para impugnarem o perito, a quem são aplicáveis as causas de suspeição e de impedimento dos Magistrados, devem comprovar. O perito é um auxiliar do Juiz, cabendo a ele, ao Juiz, decidir quem deve ser nomeado. Não há previsão legal para a parte escolher o perito com recusas peremptórias, sem fundamento para suspeição ou impedimento. 18. Como consequência, a impugnação apresentada pelo agravante não está embasada em elementos técnicos e probatórios suficientes para justificar a substituição do perito nomeado, não devendo prosperar, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 19. Precedente deste Tribunal de Justiça: “[...] 2. No caso, a parte agravante articula que a perita nomeada pelo juízo não detém capacidade técnica para a produção de prova pericial contábil/atuarial, com enfoque no segmento de auditoria de contas médico-hospitalares e saúde suplementar. 2.1. Entrementes, após intimada a perita “a fim de que apresente seu currículo e diga se possui experiência na área em questão”, a profissional demonstrou conhecimentos técnicos suficientes para a realização do ato, conforme currículo Lattes/CNPQ apresentado na ocasião. 3. Nesse quadro, demonstrado que a experta dispõe de capacidade técnica para produzir a prova perícia contábil/atuarial, bem como desfruta da confiança do juízo, não há se falar em destituição e nova nomeação de perito, ainda mais quando facultada a participação de assistentes técnicos periciais pelas partes. 4. Portanto, diante do contexto apresentado nos autos, deve ser mantida a decisão agravada a qual rejeitou a impugnação da agravante, tendo em vista haver a perita nomeada demonstrado conhecimentos técnicos suficientes para a realização da perícia determinada. 5. Agravo improvido.” (Acórdão 1899251, 0721330-06.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 15/08/2024.) 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único). 22. Comunique-se à 8ara Cível do Paranoá, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Após, ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO